Tribunal: TJES
Processo: 5005950-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005950-38.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO VIANA
APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
TARIFAS BANCÁRIAS.
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO
SIMPLES
DO INDÉBITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou abusiva a cobrança das tarifas de avaliação e registro do gravame decorrente de contrato de financiamento de veículo, condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à: (i) legalidade da taxa de juros aplicada; (ii) validade da contratação do seguro veicular; (iii) possibilidade de cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato; (iv) forma de devolução do indébito; e (v) adequação dos critérios de correção monetária e sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros efetivamente aplicada na operação de crédito discutida nos autos leva em consideração a capitalização legitimamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que a taxa anual (26,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,98%).

4. O Custo Efetivo Total – CET da avença foi expressamente pactuado em patamar superior (2,62% a.m.) à alegada taxa de juros real (2,44% a.m.), impondo-se reconhecer que o “parecer técnico” adunado à inicial não se presta à prova da aventada ilegalidade.

5. O seguro veicular foi contratado de forma autônoma, assegurando-se à consumidora a escolha da seguradora, afastando-se a ocorrência de venda casada (Tema 972/STJ).

6. A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato só são válidas se há comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que não ocorreu no caso concreto (Tema 958/STJ).

7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, haja vista a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, em consonância com o entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8. A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até a citação, a partir de quando incide a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, devem as custas processuais ser rateadas, com a fixação da verba honorária proporcional ao proveito econômico de cada parte, respeitada a gratuidade de justiça deferida à Requerente.

IV. Dispositivo

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

11. Sentença reformada de ofício para fins de adequação dos consectários legais da condenação e da base de cálculo da verba honorária de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e a estes negar provimento, retificando de ofício a parte dispositiva da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., de um lado, e por AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO, de outro, contra sentença de id 10984410, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10984418), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida na proemial tão somente para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação e de registro de contrato, condenando a instituição financeira Requerida à repetição simples dos valores pagos indevidamente,
“sobre os quais deverão incidir correção monetária pela tabela prática da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, desde a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 10642635), a instituição financeira Requerida aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a advogada signatária da petição inicial
“vem ajuizando ações praticamente idênticas,
[...]
cujo resultado, na sua grande maioria, é a improcedência ou extinção”
, motivo pelo qual protesta pela expedição de
“
mandado de constatação
,
a fim de confirmar a veracidade da postulação autoral
”
(pp. 02/03);
(ii)
não foram acostadas à exordial cópias do comprovante de residência e do documento de identificação pessoal da parte Requerente, reputadas imprescindíveis
“para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
(pp. 03 e 04);
(iii)

“a tarifa por avaliação do bem é perfeitamente cabível e legal”
(p. 06); e que
(iv)

“a tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito reclamada pela Parte Autora atende a Resolução 320/2009 do CONTRAN, tratando-se, assim, de tarifa legítima, que não tem qualquer abusividade em seu valor, face ao valor total financiado”
(p. 06).

Sob tais argumentos, pugna a Requerida pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

A parte Requerente, por sua vez, sustenta, em suas razões (id 10984422), que
(i)

“o Banco Apelado informou uma taxa de juros no contrato e na realidade aplicou outra bem maior, distanciando-se do conteúdo pactuado”
(p. 02);
(ii)
em relação ao seguro contratado,
“é indubitável a ocorrência da ‘venda casada’, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, a Recorrente foi compelida a realizar a contratação, acreditando ser esta parte essencial para aquisição final”
(pp. 06/07);
(iii)

“
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro
, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira”
(p. 07); e que
(iv)

“o princípio do
pacta sunt servanda
não é aplicável nas relações firmadas através de contrato de adesão”
, sob pena de
“afronta à garantia fundamental de cada cidadão, insculpida na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXII”
(p. 12).

Protesta, então, pelo provimento de sua insurgência
“para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de
1,98% a.m.
, em detrimento da taxa apurada de
2,44% a.m.
, e que seja reconhecida a ilegalidade da tarifa de
SEGURO
”
(p. 13).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 10984427 e 10984428, ambas com o registro de teses a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., de um lado, e por AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO, de outro, contra sentença de id 10984410, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10984418), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida na proemial tão somente para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação e de registro de contrato, condenando a instituição financeira Requerida à repetição simples dos valores pagos indevidamente,
“sobre os quais deverão incidir correção monetária pela tabela prática da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, desde a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 10642635), a instituição financeira Requerida aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a advogada signatária da petição inicial
“vem ajuizando ações praticamente idênticas,
[...]
cujo resultado, na sua grande maioria, é a improcedência ou extinção”
, motivo pelo qual protesta pela expedição de
“
mandado de constatação
,
a fim de confirmar a veracidade da postulação autoral
”
(pp. 02/03);
(ii)
não foram acostadas à exordial cópias do comprovante de residência e do documento de identificação pessoal da parte Requerente, reputadas imprescindíveis
“para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
(pp. 03 e 04);
(iii)

“a tarifa por avaliação do bem é perfeitamente cabível e legal”
(p. 06); e que
(iv)

“a tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito reclamada pela Parte Autora atende a Resolução 320/2009 do CONTRAN, tratando-se, assim, de tarifa legítima, que não tem qualquer abusividade em seu valor, face ao valor total financiado”
(p. 06).

Sob tais argumentos, pugna a Requerida pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

A parte Requerente, por sua vez, sustenta, em suas razões (id 10984422), que
(i)

“o Banco Apelado informou uma taxa de juros no contrato e na realidade aplicou outra bem maior, distanciando-se do conteúdo pactuado”
(p. 02);
(ii)
em relação ao seguro contratado,
“é indubitável a ocorrência da ‘venda casada’, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, a Recorrente foi compelida a realizar a contratação, acreditando ser esta parte essencial para aquisição final”
(pp. 06/07);
(iii)

“
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro
, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira”
(p. 07); e que
(iv)

“o princípio do
pacta sunt servanda
não é aplicável nas relações firmadas através de contrato de adesão”
, sob pena de
“afronta à garantia fundamental de cada cidadão, insculpida na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXII”
(p. 12).

Protesta, então, pelo provimento de sua insurgência
“para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de
1,98% a.m.
, em detrimento da taxa apurada de
2,44% a.m.
, e que seja reconhecida a ilegalidade da tarifa de
SEGURO
”
(p. 13).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 10984427 e 10984428, ambas com o registro de teses a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Cumpre, prefacialmente, consignar que, a despeito da inequívoca massificação dos litígios voltados à revisão de contratos bancários, tal circunstância, por si só, não basta à configuração de atuação temerária por parte da advogada que patrocina os interesses da Requerente em juízo, sobretudo quando, em alguma medida, a sua pretensão foi acolhida na instância singular.

Sabe-se, noutro giro, que, embora o artigo 319, II, do Código de Processo Civil, determine que a parte autora decline a sua qualificação pessoal, não é exigida a apresentação dos respectivos comprovantes, os quais, por conseguinte, não se afiguram indispensáveis à propositura da demanda, motivo pelo qual a ausência dos documentos mencionados no apelo da Requerida não constitui irregularidade capaz de ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Postas essas considerações introdutórias, passo à análise da controvérsia alusiva à legalidade de cláusulas previstas no contrato de financiamento firmado pelas partes para fins de aquisição de veículo automotor (id 10984392) e à forma de devolução de valores atinentes a eventuais cobranças indevidas.

1. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DO CUSTO EFETIVO TOTAL

Ao suscitar a pretensa inobservância da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, supostamente apurada em “parecer técnico” elaborado por “perita extrajudicial” cuja identidade e credenciais não se conhecem (id 10984384), a Requerente desconsidera que a taxa efetiva de juros é naturalmente superior à taxa nominal contratada, fenômeno típico em contratos de concessão de crédito direito ao consumidor para a aquisição de veículo.

Afinal, a taxa efetivamente aplicada na operação leva em consideração a capitalização dos juros legitimamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que a taxa de juros anual (26,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,98%).

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA N. 530 STJ. INAPLICABILIDADE.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS
.
INOCORRÊNCIA
. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Súmula n. 530 do STJ é aplicável quando há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, o que não ocorre no caso em questão. Inaplicabilidade.

2) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira.

3) Na hipótese em questão, o apelante sustenta que contratou a taxa de juros de 2,25% ao refinanciar empréstimo consignado, mas que foi aplicada a taxa de 2,48%, em regime de prestações fixas.

4) Cálculos do recorrente que desconsideram tanto o imposto sobre operações financeiras (IOF) (que também foi financiado e, portanto, deve ser incluso no cálculo), quanto o custo efetivo total (CET) da operação, correspondente a 2,38%, ambos devidamente expressos em contrato, de forma clara e visível.

5) Com efeito, o contrato é claro ao estabelecer o valor das prestações fixas pactuado, bem como o número de parcelas.

6) Não há como considerar que no ato de celebração do negócio jurídico o apelante desconhecia o valor da prestação do empréstimo.

7) Inexistência de violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais.

8) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000303-81.2022.8.08.0058, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.03.2024)”

Há de se ressaltar, outrossim, que o Custo Efetivo Total – CET da avença foi expressamente pactuado em patamar superior (2,62% a.m.) à alegada taxa de juros real (2,44% a.m.), impondo-se, pois, reconhecer que o “parecer técnico” adunado à proemial (id 10984384) não se presta à prova da aventada ilegalidade.

2. D
O

SEGURO

DE PROTEÇÃO
VEICULAR

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais de n.º 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, também submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese vinculante no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Tem-se, pois, que, conquanto admitida a possibilidade de inclusão de seguro nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, devendo ser demonstrado que o consumidor optou voluntariamente pela contratação da apólice em questão.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se expressa menção à celebração de Seguro Auto com a Zurich Minas Brasil Seguros S.A., mediante o pagamento de prêmio no valor total de R$ 1.711,93 (mil setecentos e onze reais e noventa e três centavos), em atenção à seguinte estipulação contratual:

“
N – Direitos e Deveres do Cliente
– Direitos
: [...] VI. Escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo;

[...]
Deveres
: [...] IV. Contratar seguro do veículo dado em garantia contra roubo, furto, incêndio e responsabilidade; [...].”

[id 10984333, p. 02]

Em que pese a exigência de que o bem dado em garantia fosse coberto por seguro, em conformidade com o disposto no artigo 36 da Lei Federal n.º 10.931/2004, a redação da aludida cláusula prestigia a autonomia da vontade dos contratantes, já que à Requerida foi concedida a liberdade de escolher seguradora não integrante do Grupo Santander, não havendo de se cogitar,
in casu
, da ocorrência de venda casada.

É de se salientar, outrossim, que a proposta de adesão ao seguro foi firmada em instrumento autônomo (id 10984333, pp. 04/05), não exsurgindo do prêmio contratado onerosidade excessiva capaz de legitimar a intervenção do Judiciário no negócio jurídico em discussão.

3. DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA

A teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária”
(STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Esse entendimento acabou sendo consagrado na definição do Tema Repetitivo n.º 958, oportunidade em que o Tribunal da Cidadania assentou a validade das cláusulas que preveem o ressarcimento das despesas com o registro do contrato e com a avaliação do bem, nos termos da ementa colacionada a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...].

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

[...]

2.3.
Validade

da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, REsp n.º 1.578.553/SP, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.11.2018, DJe 06.12.2018)”

O contrato objeto do litígio foi firmado pelas partes em 11.12.2020 (id 10984333), encontrando-se, pois, no âmbito de incidência do aludido precedente.

Não obstante, e como bem observou o douto Juízo da causa, a instituição financeira Requerida não logrou demonstrar o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente, tampouco havendo comprovado a averbação do gravame no cadastro do automóvel alienado em garantia fiduciária.

Ademais, conquanto se trate, na espécie, de veículo usado, não há indícios materiais da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, inexistindo, nos autos, laudo contemporâneo à época da contratação ou outra prova documental de natureza similar, motivo pelo qual há de ser mantida a sentença que reputou abusiva a cobrança a esse título.

4. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Ratificada, pois, a abusividade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, resta verificar se o correlato valor deve ser restituído de forma simples ou em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, todavia, deve ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, impondo-se, pois, convir que a repetição em dobro do indébito, no caso concreto, demandaria a demonstração da má-fé do agente financeiro, visto que a contratação que deu ensejo à cobrança indevida ocorreu em 11.12.2020.

À míngua de elucidação do elemento volitivo, e por decorrer a cobrança reputada indevida de contrato firmado pelas partes, a repetição deverá se dar na forma simples.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos critérios de atualização da condenação e aos honorários advocatícios de sucumbência, matérias de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, podem ser revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.967.170/RS, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Por se tratar, na espécie, de responsabilidade civil de cunho contratual, a repetição simples do indébito deverá ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir do pagamento das tarifas indevidamente cobradas, até a data da citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Noutro giro, por me parecer caracterizada a sucumbência recíproca das partes, em idêntica proporção, devem as custas processuais ser objeto de rateio, tomando-se como parâmetro para o cálculo da verba honorária fixada na primeira instância o proveito econômico obtido por cada litigante, observada a gratuidade de justiça tacitamente concedida à Requerente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, retificando, de ofício, a parte dispositiva da sentença a fim de estabelecer
(i)
a incidência, sobre o valor da condenação, de correção monetária, pelo IPCA-E, desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
; e
(ii)
o cálculo da verba honorária a partir do proveito econômico obtido por cada litigante, ressalvada, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade das verbas devidas pela Requerente (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.